Tribunal: TJDFT
Processo: 0000985-92.2013.8.07.0017
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2022-10-20

Ementa:
Órgão 1a Turma Cível Classe Apelação Cível Processo n. 0000985-92.2013.8.07.0017 Apelante(s) Instrumental Produções Musicais Ltda. – ME Apelado(s) Ana Maria Rodrigues Soares Relator(a) Desembargadora DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA D E C I S Ã O Trata-se de apelação interposta por Instrumental Produções Musicais Ltda. - ME contra sentença (Id 25438438) proferida pelo juízo da Vara Cível de Riacho Fundo que, nos autos da ação de execução de título extrajudicial ajuizada pela ora recorrente em desfavor de Ana Maria Rodrigues Soares, reconheceu a prescrição intercorrente e, em consequência, extinguiu a execução, com fundamento no art. 924, V, do Código de Processo Civil. Aplicando o princípio da causalidade, condenou a executada ao pagamento das despesas processuais. Em razões de apelo (Id 25438443), a recorrente busca, em apertado resumo, a cassação da sentença no sentido de reconhecer a inexistência da prescrição intercorrente, a fim de dar prosseguimento ao feito para satisfação do crédito perseguido (sic). Preparo recolhido (Id 25438445). Sem contrarrazões (Id 25438456). O recurso foi improvido nos termos do acordão de Id 34421486. A Instrumental Produções Musicais Ltda. – ME opôs embargos de declaração (Id 34783318), que foram rejeitados conforme o acórdão de Id 38909325. Certidão lavrada Id 39896158 registra o trânsito em julgado do acórdão. É o relatório. Decido. Transitaram em julgado tanto a decisão colegiada proferida no apelo quanto a exarada nos embargos de declaração (Id 34421486 e Id 38909325), uma vez que não as impugnaram as partes (Id 39896158). Determino assim o arquivamento dos autos como de praxe. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 18 de outubro de 2022. Desembargadora Diva Lucy de Faria Pereira Relatora